Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000367-92.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ALESSANDRA KARINA BELONDI;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alessandra Karina Belondi contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Rondonópolis, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que “não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, pois a exequente não empregou todos os meios possíveis para a localização da executada, uma vez que poderia muito bem requerer ao juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço da devedora”.
Assevera que “poderia a exequente requerer a utilização do Siel, Bacenjud, Infojud e demais sistemas à disposição do Poder Judiciário, bem como, a expedição de ofícios à Energisa, Detran/MT, TRE, Receita Federal e para as operadoras de telefonia Oi, Vivo, Tim e Claro, a fim de que informem o endereço atual da executada”.
Afiança que “é nitidamente desnecessária a citação editalícia que, no caso, apenas visou cercear a ampla defesa da executada, que poderia constituir patrono de sua livre escolha para atuar em sua defesa, bem como deduzir outras matérias que não são de conhecimento desta curadoria especial”.
Afirma que “ao ser expedido, o edital de citação deixou de indicar as datas das inscrições nos Registros da Dívida Ativa, deixando, assim, de preencher um dos requisitos legais, previstos no artigo 8o, inciso IV da LEF”.
Acentua que “resta clara a impenhorabilidade do valor constrito junto às contas mantidas pela executada, visto que, [...] trata-se de quantia inferior a quarenta salários mínimos encontrada em conta bancária”, consoante o disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
Requer o provimento do recurso para “declarar a nulidade do ato citatório praticado no processo executivo, [...], bem como para determinar a imediata restituição dos valores bloqueados junto às contas bancárias da executada, ante a impenhorabilidade dos valores encontrados por meio do Bacenjud, conforme prevê o Art. 833, inciso X, do CPC”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Na execução fiscal a citação deve observar o disposto no art. 8o da LEF, devendo ser realizada pelo Correio e, não retornando o AR no prazo de quinze dias, por Oficial de Justiça e/ou por edital.
[...]
No caso, a tentativa de citação pelo correio restou infrutífera (Id. 16259209).
Da mesma forma, o mandado de citação expedido não teve a finalidade atingida, sendo que o Oficial de Justiça não localizou a executada no endereço indicado nos autos (Id. 21381765).
Portanto, frustradas as tentativas de citação por correio e/ou por oficial de justiça, está justificada a citação editalícia, nos moldes do artigo 8o, II e III, da LEF, não sendo necessária a demonstração de qualquer outro meio para localização da devedora.
Ademais, o fato de não terem sido observados todos os requisitos formais previstos no artigo 8o, inciso IV, da LEF, no momento da expedição do edital, por si só, não torna a citação nula, sendo necessário, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo.
Na hipótese, o edital de citação expedido deixou de constar apenas as datas das inscrições no registro da Dívida Ativa (Id. 26520238), o que não representa nenhum prejuízo à executada, especialmente porque foram declinadas informações suficientes para identificação do processo e das partes.
[...]
A excipiente alega a impenhorabilidade do valor de R$ 649,08 (seiscentos e quarenta e nove reais e oito centavos) bloqueado via sistema Bacenjud, com base em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC.
Como efeito, a jurisprudência defende a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou conta corrente.
Todavia, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça deste Estado, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
[...]
In casu, não há prova de que a quantia bloqueada se trata da reservada financeira da executada. Não há sequer informação sobre o tipo das contas atingidas pelo bloqueio judicial.
Assim, impõe-se a manutenção do bloqueio, uma vez que não demonstrada a impenhorabilidade da quantia constrita.
Com essas considerações, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. [...]. (Id. 72546987, fls. 94/97).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator